Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação.
2. Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão do benefício-alimentação operada pelo Decreto Distrital n° 16.990/95. Ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159/1997, o Sindicato optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Distrito Federal, razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
3. Integrando o servidor os quadros da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que tem personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira na estrutura da Administração Pública indireta distrital, é patente a sua ilegitimidade ativa ad causam para vindicar o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.